Tribunal: TJPA
Processo: 0812177-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812177-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIDEAN SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 171, C/C ART. 288, E ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA, JÁ TENDO SE ENCERRADO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A APRESENTAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 52 DO STJ.

CONFIGURADA A PERDA DE OBJETO
.

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ATUAR NO FEITO.
NÃO CONHECIMENTO
.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, SENDO A EXCESSÃO DE INCOMPETÊNCIA O RECURSO CABÍVEL PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO. ADEMAIS, DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, SE DENOTA QUE OS CRIMES, EM TESE PRATICADOS, O FORAM CONTRA PARTICULARES, E,
NA COMPREENSÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR CRIME PRATICADO CONTRA SEGURADO DO INSS QUANDO NÃO SE VERIFICA LESÃO AO ENTE PÚBLICO, POIS NÃO HÁ INTERESSE DA UNIÃO NAS HIPÓTESES EM QUE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS FORAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO QUE TEM PARTICULARES COMO VÍTIMAS. ASSIM, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE PATENTE, APTA À CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM, O PEDIDO NÃO HÁ QUE SER CONHECIDO.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
NÃO

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, de de 2023

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco
, nos autos do
Processo nº 0802596-67.2022.8.14.0104
.

Alega o impetrante, em documento de ID nº 15373611, que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com corréu, pela suposta prática do crime previsto no art. 299,
caput
, 171,
caput
, c/c 288,
caput
, todos do CP, sendo homologado o flagrante e decretada sua prisão preventiva em 21/12/2022, sendo posteriormente denegado o pedido de liberdade formulado em seu favor, após regular tramitação processual com oitiva de testemunhas.

Que após o fim da fase instrutória, a defesa apresentou suas alegações finais, bem como formulou novo pedido de liberdade em favor dos réus alegando excesso de prazo na manutenção da custódia incompetência da Justiça Estadual para atuar no feito, tendo o representante do órgão ministerial se manifestado pelo improvimento do pedido, não se manifestando sobre a incompetência da Justiça Estadual, porém, requerendo dilação de prazo para apresentação das alegações finais, tendo o magistrado igualmente deixado de se manifestar sobre a questão ao proferir sua decisão denegatória.

Aduz que há excesso de prazo ao andamento do feito na medida em que o Ministério Público se comprometeu em apresentar suas alegações finais no prazo de 48 horas, porém, já tendo se passado mais de 02 meses ainda não o fez, restando configurado o excesso de prazo por motivo ao qual o paciente não deu causa.

Afirma ainda ser a Justiça Estadual absolutamente incompetente para atuar no feito, fato alegado junto ao Juízo de primeiro grau e por ele não enfrentado, o que levou o impetrante a se deslocar até a Comarca para despachar com o magistrado sobre tal tese, não se mostrando justo o paciente perder seu mandato em razão de decisão proferida por juiz incompetente e que negar conhecimento à matéria configura violação ao direito do juiz natural.

Alegando estar o paciente sofrendo com excesso de prazo na manutenção de sua custódia, causado este pela não apresentação, pelo Ministério Público, de suas alegações finais, bem como violação ao direito do paciente ao juiz natural, ante a incompetência absoluta da justiça estadual para atuar no feito, requereu o relaxamento da prisão do paciente.

A Comarca de Breu Branco, assevera o impetrante, não é competente para processar e julgar o feito uma vez que há interesse da União na demanda, sendo, portanto, de competência da Justiça Federal o julgamento da lide, razão pela qual requer o reconhecimento de tal incompetência, determinando o declínio de competência, declaração de nulidade dos atos praticados pela Justiça Estadual e concessão da liberdade do paciente.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui ocupação lícita, residência fixa, com endereço devidamente informado nos autos, bem como família constituída que depende de seu trabalho para manutenção e sustento, requerendo a revogação liminar da custódia cautelar ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O feito foi inicialmente distribuído à Desª. Vânia Silveira que, observando a prevenção desta relatora o encaminhou à redistribuição, e, recebido neste gabinete, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 15461110, sendo estas prestadas em ID 15553274.

Em ID 15558497, reiterou o impetrante o pedido liminar.

Em documento de ID 15574672, o impetrante informa a apresentação pelo Ministério Público de primeiro grau de suas alegações finais, afirmando ainda que este corrobora sua tese de incompetência da Justiça Estadual para atuar no feito e junta, em ID 15574673, cópia das alegações finais ministeriais.

Retornados os autos foi negada a liminar, decisão de ID 15564552, sendo determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em documento de ID nº 15792766, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do
writ
uma vez que não mais subsiste o alegado excesso de prazo ante a efetiva apresentação das razões finais pelo parquet, restando configurada a perda de objeto em relação a tal matéria, bem como por supressão de instância uma vez que o Juízo singular ainda não se manifestou sobre a tese de incompetência suscitada pelo impetrante.

Impende ressaltar que, na 26ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada em 11 de setembro último, o feito foi levado a julgamento, sendo proferido voto pelo conhecimento e denegação da ordem, oportunidade em que o Ilmº. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, pediu vista dos autos, tendo, na Seção realizada no dia 18 de setembro, apresentado voto vista pelo não conhecimento da impetração, manifestação com a qual convergi.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco
, nos autos do
Processo nº 0802596-67.2022.8.14.0104
.

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal e, apesar da manifestação ministerial,
conheço
do presente recurso.

Em um primeiro tópico, alega o impetrante excesso de prazo ao fim da instrução processual em razão da não apresentação pelo
parquet
de suas alegações finais.

A questão se encontra efetivamente esvaziada, pois, como bem demonstrou o impetrante, estas já foram apresentadas, estando o feito com a instrução processual finalizada e aguardando a prolação da sentença, sendo aplicável ao caso o que disposto na Súmula 52 do STJ que assim determina:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Acerca da inocorrência do alegado excesso de prazo em situações similares é a pacífica jurisprudência, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).
4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019)

Inexiste, portanto, o alegado excesso de prazo.

Em ponto secundário, requer o impetrante que se reconheça a nulidade de todos os atos processuais em razão de alegada incompetência da Justiça Estadual para atuar no feito uma vez que há interesse da União na causa na medida em que o INSS foi vítima da ação do paciente e corréu, sendo, portanto, da Justiça Federal a competência para atuar no feito.

Não lhe advém razão.

Pelo que se denota dos autos, em especial dos documentos colacionados pelo impetrante, os golpes eram praticados contra segurados do INSS e não contra a autarquia propriamente dita, e, em tais casos a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, pois, ao final, a lesão é contra particular, não havendo, portanto, interesse da União, pois a falsificação de documento público utilizado como meio de prática do crime de estelionato, praticado exclusivamente em detrimento de particulares, não determina a competência da Justiça Federal, sendo remansoso o entendimento de que na compreensão da regra de competência prevista no art. 109, IV, da CF, não compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado contra segurado do INSS quando não verificada lesão ao ente público, mas somente a particular, não havendo, portanto, qualquer nulidade nos atos praticados pela Justiça Estadual.

Veja-se a jurisprudência acerca da questão:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO. CRÉDITOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. POTENCIALIDADE LESIVA QUE SE EXAURE NO ESTELIONATO. PREJUÍZO EXCLUSIVO DE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO
.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição Federal. 2.
A falsificação de documento público, cuja emissão seja vinculada a órgão da União, não fixa, por si só, a competência da Justiça Federal, que se impõe apenas quando houver ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou órgão federal. Precedentes
. 3.
Não há interesse da União nas hipóteses em que documentos públicos falsos foram utilizados para a prática de estelionato que tem particulares como vítimas. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte Superior, que culminou na edição da Súmula 17 do STJ, o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido
." 4. A falsificação de documento público utilizado como meio fraudulento de estelionato, com potencialidade lesiva exaurida, e praticado exclusivamente em detrimento de particulares, não determina a competência da Justiça Federal, por não atingir diretamente interesses da União. Precedentes. 5. No caso dos autos, os créditos supostamente falsos foram efetivamente utilizados por particulares, em detrimento de outros particulares, na prática de estelionato, e encontram-se com a potencialidade lesiva exaurida, na medida em que não podem vitimar outras pessoas, daí a ausência de prejuízo a interesse da União. Conflito conhecido para decla rar competente o Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo - DIPO 4.2.2, o suscitado. (STJ - CC: 143616 SP 2015/0256773-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde já se encerrou a instrução processual, a decisão que decretou a custódia, assim como aquela que indeferiu sua revogação, se mostram efetivamente fundamentadas e não há qualquer nulidade no feito, que tramita dentro dos prazos que sua complexidade requer, não sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, e como já consignado nos autos do HC 0800602-88.2023.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 06/03/2023.

Diante do exposto,
conheço
e
DENEGO
a presente ordem.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 05/10/2023